Tribunal: STJ
Processo: 0307238-55.2018.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769196 - SC (2024/0382703-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: J A T ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINA CESA DE MELO DE SOUZA - SC030068
MARILIA SILVA TEIXEIRA - SC043124
SANDRO GOMES DA SILVA - RJ095584
LARISSA DESIREE NASCIMENTO DA SILVA - DF072895
AGRAVADO
: G3 INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: DOMINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ARMINDO JOSÉ CORSO - RS065096
LUCIANO HUTTEN CORREA - RS054731
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
ÓBICES
PROCESSUAIS.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando os óbices processuais
apontados, como a ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, a incidência da
e a deficiência na
Súmula 7/STJ
argumentação quanto à violação dos arts. 393, parágrafo único,
402 e 403 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada as
questões submetidas à apreciação judicial, não havendo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, afastando a alegada
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. A análise da aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC enseja o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
6. A parte recorrente não formulou argumentação específica para
contraditar o fundamento do acórdão recorrido quanto ao
descumprimento das obrigações contratuais, incidindo o óbice da
Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA52025698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 2529ce8c-663a-4180-8ce3-845e89687599

7. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido devido à
deficiência do cotejo analítico e aos mesmos óbices que impedem
a análise recursal pela alínea "a" do
da CF.
art. 105
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 2529ce8c-663a-4180-8ce3-845e89687599

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769196 - SC (2024/0382703-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: J A T ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINA CESA DE MELO DE SOUZA - SC030068
MARILIA SILVA TEIXEIRA - SC043124
SANDRO GOMES DA SILVA - RJ095584
LARISSA DESIREE NASCIMENTO DA SILVA - DF072895
AGRAVADO
: G3 INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: DOMINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ARMINDO JOSÉ CORSO - RS065096
LUCIANO HUTTEN CORREA - RS054731
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
ÓBICES
PROCESSUAIS.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando os óbices processuais
apontados, como a ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, a incidência da
e a deficiência na
Súmula 7/STJ
argumentação quanto à violação dos arts. 393, parágrafo único,
402 e 403 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51785408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:41
Código de Controle do Documento: 38f0a149-2e8c-42ba-80d4-2d820c6f3e29

4. O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada as
questões submetidas à apreciação judicial, não havendo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, afastando a alegada
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. A análise da aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC enseja o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
6. A parte recorrente não formulou argumentação específica para
contraditar o fundamento do acórdão recorrido quanto ao
descumprimento das obrigações contratuais, incidindo o óbice da
Súmula 283/STF.
7. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido devido à
deficiência do cotejo analítico e aos mesmos óbices que impedem
a análise recursal pela alínea "a" do
da CF.
art. 105
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do Tribunal
, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
a quo
A recorrente sustenta violação aos "arts. 489, 1.022 e 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil e 393, parágrafo único, 402 e 403 do Código Civil; além de
divergência jurisprudencial no que diz respeito à inaplicabilidade da multa prevista no
§2o, do CPC; e à indenização por lucros cessantes" (e-STJ, fl. 1381).
art. 1.026,
Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, da análise do
acórdão impugnado constata-se que o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entendeu cabível à hipótese, decidiu fundamentada e expressamente acerca das
questões que lhe foram submetidas, sendo certo que, nos termos da jurisprudência
Documento eletrônico VDA51785408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:41
Código de Controle do Documento: 38f0a149-2e8c-42ba-80d4-2d820c6f3e29

desta Corte de Justiça, Não há ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal
de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação
judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
(
relatora Ministra Nancy
contrário à pretensão da parte REsp n. 2.172.899/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
).
1/4/2025,
14/4/2025.
Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, não se verifica a alegada violação ao art. 1022 do CPC.
No que toca à ofensa e divergência interpretativa em relação ao art. 1.026,
§ 2o, do CPC, entendo que incide no caso o óbice previsto no enunciado da
tendo em vista que a
Súmula 07/STJ
análise da aplicação da multa prevista no
dispositivo enseja o reexame fático-probatório para descaracterizar o intuito
protelatório do recurso que gerou a penalidade.
Dessa forma, como dito, para conhecer da controvérsia apresentada
neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
Quanto à alegada violação dos arts. 393, parágrafo único, 402 e 403 do
Código Civil, como dito na decisão de admissibilidade, a parte recorrente não formulou
argumentação específica tendo em vista que o acórdão recorrido deixou registrado que
"é incontroverso que a ré deixou de cumprir com as obrigações que lhe incumbia, não
tendo efetivado a individualização do bem adquirido pelas autoras e não procedeu a
baixa das restrições constantes da matrícula do imóvel do qual a área adquirida é parte
integrante (Matrícula n. 2.059), dentro do prazo entabulado entre as partes, qual seja, 12
meses contados a partir do contrato" (e-STJ, fl. 1383).
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente demonstre que atacou, efetivamente, a
Súmula 283/STF
integralidade da decisão recorrida, não bastando, para tanto, a menção superficial a
leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente
entende correto.
Documento eletrônico VDA51785408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:41
Código de Controle do Documento: 38f0a149-2e8c-42ba-80d4-2d820c6f3e29

De fato, ao deixar de atacar o fundamento referente à falta de
cumprimento de todas as suas obrigações, a recorrente não logrou êxito em contraditar
a integralidade da decisão recorrida, o que torna acertada a incidência do óbice acima
mencionado.
Ademais, também para conhecer de tal controvérsia, mostra-se necessário
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que

estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
Por fim, "O dissídio não pode ser conhecido, seja pela deficiência do
cotejo analítico apresentado, seja porque os mesmos óbices impostos à admissão do
recurso pela alínea "a" do
da CF impedem a análise recursal pela alínea "c" do
art. 105
mesmo dispositivo constitucional, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.831.183/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
16/6/2025,
23/6/2025)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:41
Código de Controle do Documento: 38f0a149-2e8c-42ba-80d4-2d820c6f3e29

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.769.196 / SC
Número Registro: 2024/0382703-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03072385520188240023
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J A T ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : SANDRO GOMES DA SILVA - RJ095584
MARILIA SILVA TEIXEIRA - SC043124
CAROLINA CESA DE MELO DE SOUZA - SC030068
LARISSA DESIREE NASCIMENTO DA SILVA - DF072895
AGRAVADO
: G3 INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: DOMINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : ARMINDO JOSÉ CORSO - RS065096
LUCIANO HUTTEN CORREA - RS054731
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA52004591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:12
Código de Controle do Documento: 31fb2826-7f14-4fd7-91a4-e4c14e2fc8fb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:12
Código de Controle do Documento: 31fb2826-7f14-4fd7-91a4-e4c14e2fc8fb